Tribunal: TJDFT
Processo: 0753867-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
4. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Res. 303/2019.